Tribunal: TJMT
Processo: 1006339-15.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006339-15.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO DOS SANTOS BUENO - CPF: 802.534.159-34 (EMBARGANTE), MAURICIO FLAVIO MAGNANI - CPF: 719.594.409-34 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - CPF: 037.486.919-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado apenas em relação ao Contrato de Compra e Venda de Milho no 7261, mas mantendo a exigibilidade dos demais títulos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de redistribuir as verbas sucumbenciais diante do parcial provimento da Apelação; (ii) verificar se era cabível a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam a suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

Houve omissão quanto à redistribuição das verbas sucumbenciais, pois o acórdão reconheceu parcialmente o pedido do embargante ao afastar sua responsabilidade por um dos títulos executivos, o que configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

5.

Inexiste omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a redistribuição das verbas sucumbenciais quando a sentença reformada em grau recursal reconhece parcialmente os pedidos da parte, caracterizando sucumbência recíproca.

2.

Não é cabível a majoração de honorários recursais quando o recurso é parcialmente provido, conforme interpretação do art. 85, §11, do CPC à luz da tese firmada no Tema 1.059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86, caput, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANGELO DOS SANTOS BUENO
em face do acórdão de id. 287069397, que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação para, reformando a sentença que jugou improcedente os pedidos nos Embargos à Execução, reconhecer sua ilegitimidade passiva em relação ao Contrato de Compra e Venda de Milho no 7261, mantendo, todavia, a exigibilidade dos demais títulos executivos (confissões de dívida).

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de redistribuir os honorários fixados na sentença, os quais foram arbitrados integralmente contra ele, mesmo diante do seu êxito parcial na apelação, além de majorar em grau recursal. Requer o provimento dos Embargos para sanar a omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais
(id. 289038850)
.

Em
contrarrazões, a embargada
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.
pugna pela rejeição dos embargos, pois não houve condenação em honorários na sentença referente à parte do contrato cuja ilegitimidade foi reconhecida, sendo, portanto, incabível a majoração pleiteada
(id. 291379390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

O embargante alega omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, diante do parcial provimento da Apelação.

Assiste razão parcial ao embargante, somente no tocante ao redimensionamento das verbas sucumbenciais.

A sentença que julgou improcedentes os pedidos nos Embargos à execução fixou as verbas sucumbenciais da seguinte forma:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da embargada que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

O acórdão embargado, reformou parcialmente a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado Ângelo dos Santos Bueno em relação ao Contrato de Compra e Venda de Milho no 7261, mantendo a obrigação em relação aos outros dois títulos, resultando em procedência parcial do pedido dos Embargos à execução.

Dessa forma, impunha-se, de fato, a redistribuição das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, porquanto as partes sucumbiram em parte de seus pedidos.

Assim, a sentença deve ser ajustada para refletir a sucumbência recíproca: 70% atribuída ao executado (embargante) e 30% ao exequente (embargado), mantendo-se o percentual de 15% sobre o valor da causa como critério de base, conforme fixado originalmente.

Registro, por oportuno, que não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Consoante o Tema 1.059 do STJ, firmou-se a tese de que:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.85,§11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou
limitada a consectários da condenação”.

Dessa forma, uma vez que o recurso foi parcialmente provido, não há omissão no julgado quanto à majoração dos honorários recursais, porquanto a hipótese legal não se configura.

Logo, deve ser acolhida em parte a pretensão do embargante para suprir a omissão e redimensionar as verbas sucumbenciais, tanto no tocante às custas quanto aos honorários advocatícios.

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração para sanar a omissão no acórdão embargado e redimensionar as verbas sucumbenciais fixadas na sentença, devendo o executado (embargante) arcar com 70% e o exequente (embargado) com 30%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025